Tribunal: TJBA
Processo: 8002087-68.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002087-68.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIANNE BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO DE ENFERMEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESULTADO PELA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONFUSÃO QUANTO AO RITO UTILIZADO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (LEI N° 101/2002). APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS NA PEÇA DE DEFESA ESCRITA. NEGATIVA DE OITIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO RITO SUMÁRIO. PENALIDADE DEMISSIONAL DE NATUREZA GRAVE. DETERMINAÇÃO LEGAL DE UTILIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INASSIDUIDADE DO RITO SUMÁRIO COM AS ADEQUAÇÕES DO RITO ORDINÁRIO. PREVISÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE (SECRETÁRIO DE FINANÇAS)PARA PRÁTICA DO ATO. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVO DO PREFEITO. PRECEDENTES TJBA. PAD COM VÍCIOS. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA AO CARGO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS VERBAS E VANTAGENS QUE DEIXOU DE AUFERIR. PRECEDENTES STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO.

I -
In casu
, a autora ingressou em juízo afirmando ser servidora pública concursada do Município de Luís Eduardo Magalhães, ocupando o cargo de enfermeira. Salienta que lhe foi imposta a pena de demissão, sob fundamento em reiteradas ausências. Consignou na exordial que o PAD – Processo Administrativo Disciplinar encontra-se eivados de vícios, que importaram inclusive na impossibilidade de sua ampla defesa. O Douto Magistrado
a quo
acolhendo a tese trazida na petição inicial, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade de parte do procedimento e determinando a reintegração da autora ao cargo de enfermeira, com pagamento dos salários que não foram pagos, desde o ato demissional.

II - O processo administrativo disciplinar é um instrumento através do qual a administração pública exerce seu poder-dever de apurar condutas e quando contrárias ao ordenamento jurídico aplicas as sanções cabíveis previamente estabelecidas em lei. A prévia existência do ato a ser sancionada e da penalidade que será aplicada, decorre do primado da legalidade, princípio que vincula os atos administrativos ao quanto previsto em lei.

III - Existência de contradição quanto ao prazo estabelecido para conclusão do feito, eis que, o prazo determinado na Portara SMAF n°04/2017 foi de 60 (sessenta) dias alinhado com a previsão do rito ordinário contida no art. 230 do Estatuto dos Servidores Municipais, enquanto no rito sumário o prazo legal é de 30 (trinta) dias (art. 213, § 7°). Entretanto, é assente na jurisprudência que a superação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, não é causa
de per si
para declaração da nulidade, quando não comprovado prejuízo à parte.

IV - A exegese que se extrai do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Luís Eduardo Magalhães, é que, quando da aplicação de penalidade sob fundamento em abando de cargo, ou inassiduidade habitual, deve ser utilizado o Procedimento Sumário, com as devidas adequações contidas no Procedimento Comum, o que inclui a oitiva de testemunhas.

V - Logo, tendo a parte juntado
rol
de testemunhas em tempo oportuno, e não sendo oportunizada a oitiva, há de ser mantida a declaração de nulidade nos termos constantes da sentença:
“Por todo o exposto, face à existência de vício insanável ao devido processo legal, deve ser declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, a partir do relatório final, inclusive, de modo que possam ser ouvidas as testemunhas de defesa, sugerindo-se a constituição de nova Comissão, com fundamento no art. 169, da Lei nº 8.112, de 1990, quando, então, deverão ser cumpridos os ditames do estatuto dos servidores públicos retro citados, e o princípio constitucional da ampla defesa.
”.

VI -
A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

VII
- Competência para aplicação da sanção.
Percebe-se que a regra geral de competência à aplicação de penalidades,
in casu
, seria do Prefeito Municipal, considerando que trata-se de servidor do Poder Executivo Municipal. Ocorre que, no PAD em análise, a penalidade foi aplicada pelo Secretário de Administração e Finanças (Id. 17795235 – fls. 87), em clara infração do regramento legal específico, em desacerto com a previsão inserta no art. 245, §3° da Lei Municipal n° 101/2002.

VIII - A penalidade de demissão, figura entre as mais graves que pode ser aplicada ao servidor público estável, daí a preocupação do legislador municipal em legitimar o Chefe do Poder Executivo para aplicar a sanção.

IX - Recurso de Apelação Cível não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8002087-68.2018.8.05.0154
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e apelada
CLAUDIANNE BORGES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04